Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725206-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. V. D. C., M. A. V. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ VINHAS DE CASTRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por G. A. V. D. C. e M. A. V. D. C. em face da decisão de ID 18106846, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, para possibilitar às agravantes a realização da matrícula em curso supletivo, a fim de concluírem o segundo grau e se inscreverem no Curso de Direito para o qual foram aprovadas. As agravantes asseveram que o magistrado de origem incorreu em equívoco ao analisar as circunstâncias autorizadoras da concessão da tutela antecipada de urgência. Sustentam que a decisão agravada deve ser reconsiderada, em razão dos diversos julgados de relatoria deste Desembargador, que, em situação idêntica, deferiram a tutela ora pleiteada. Discorrem sobre a possibilidade de perecimento do direito, caso não ocorra a retratação, uma vez que o prazo para a realização das matrículas se encerra no dia 31/07/2020. Defendem estar comprovada a probabilidade de provimento do recurso em razão da aprovação em vestibular de Direito para faculdade de alto nível no Distrito Federal, bem como pelos rendimentos escolares e recomendações dos professores das agravantes. Requerem, ao final, o recebimento do recurso e, por meio do juízo de retratação, o deferimento do pedido liminar para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pedem o provimento do recurso. Relatados, decido. Não obstante as alegações externadas pelas agravantes nas razões do agravo interno, estas não se mostram aptas a demonstrar que a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi equivocada ou padeceria de vício de qualquer espécie. Como mencionado na decisão vergastada, as agravadas não satisfazem o critério etário e não demonstraram ter capacidade pessoal para suplantar as etapas do ensino básico regular para alcançar níveis mais elevados de estudo, segundo a sistemática educacional estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (artigo 24, inciso V, alínea “c” e artigo 59, inciso II). Ademais, não se pode olvidar que o propósito do exame supletivo é atender um público ao qual foi negado o direito à educação durante a infância ou adolescência, sob pena de se desvirtuar o seu objetivo. Dessa forma, não há que falar em reconsideração da decisão agravada, devendo a questão ser novamente analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para a apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator